Tribunal: TJDFT
Processo: 0004582-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de Representação em Delitos de Estelionato. A Lei 13.964/2019 incluiu o § 5o no art.171 do Código Penal e, não se discute que a orientação é no sentido de que referida lei deve retroagir para alcançar fatos anteriores a sua entrada em vigor, dado seu caráter de norma de natureza penal/processual que beneficia o acusado. Por outro lado, admitir a retroatividade da norma penal não significa dizer que em todos os processos em curso haverá necessidade de se intimar a vítima ou seu representante legal para dizer se tem interesse no seguimento da ação penal, que já a aparelhou junto ao Estado, se encontra em andamento, nem tampouco reconhecer a ocorrência de extinção da punibilidade por inércia de quem de direito ou mesmo por já ter ocorrido eventual decadência. Isso porque a lei processual não exige formalidade para realização do ato jurídico de “oferecer representação”, de tal modo que a simples comunicação do fato à autoridade policial por parte da vítima já configura “exercício do direito de representação”.
2. Inviável o pedido de absolvição quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática dos crimes de estelionato tentado e de falsificação de documento público.
3. Nos termos do Enunciado no 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da consunção quando o falso, por constituir crime-meio para a consecução do crime-fim (estelionato), exaure sua potencialidade lesiva neste. Entretanto, quando subsistir a potencialidade lesiva da falsidade para a prática de novas atividades delitivas, não incide o princípio da consunção.
4. Somente destaques para condenações anteriores não se mostram suficientes no sentido de que uma pessoa tenha personalidade voltada para a prática de crimes, muito embora suas anotações não sejam poucas e com predominância para delitos contra o patrimônio, pois, a personalidade é a própria pessoa na sua integridade e em todos os sentidos.
5. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena quando apesar de a pena ter sido fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
6. A pena pecuniária deve ser fixada seguindo os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.